Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DEFICIÊNCIA MENTAL (ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. IMPERTINÊNCIA, VIOLÊNCIA PRESUMIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

1. Inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável por deficiência mental (art. 217-A, § 1o, do Código Penal) para o crime descrito no art. 215-A do CP, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o tipo imputado ao réu inclui a presunção absoluta de violência, por se tratar de menor de 14 (quatorze) anos.

2. Os fatos considerados incontroversos na denúncia não podem ser considerados condutas de somenos importância, especialmente considerando o tipo de contato físico realizado em partes íntimas das vítimas (beijá-las na boca e nos seios, tocar suas nádegas, vagina e seios, praticar sexo oral, expor o órgão sexual e fazer com que o masturbasse, introduzir parcialmente seu pênis na vagina de uma das vítimas), e, ainda, a condição do agente (praticou os atos no interior do ônibus do qual era o motorista e responsável pelo transporte das vitimas), se valendo de suas condições pessoais – portadoras de deficiência intelectual, necessidades especiais e deficiência mental – e da relação de confiança que com elas mantinham para facilitar a prática criminosa.

3. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.